Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723656-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 38602031) à decisão (id 38226346) em que indeferi a liminar com a seguinte fundamentação: “1. O exequente agrava do capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0010073-03.2016.8.07.0001 - ids 125073069; 128700691EMD) que, em execução de contrato, indeferiu a reunião com os Procs. 0010968-95.2015.8.07.0001, 0037587-96.2014.8.07.0001, porque desnecessária, tendo em vista que não houve penhora no processo principal dos imóveis objeto de leilão judicial dos bens do executado, penhorados no processo 0010968-95.2015.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo. Alega, em suma, preenchidos os requisitos legais para a reunião das execuções movidas pelo agravante em desfavor dos mesmos executados, conforme CPC 780, invocando os princípios da economia processual e da celeridade. Informa que arrematou os imóveis objeto de leilão, utilizando-se, como forma de pagamento, dos créditos que possui nos três processos Aponta perigo de dano na possibilidade de desfazimento da arrematação, tendo em vista a iminência da alienação de bens no Proc. 0010968-95.2015.8.07.0001. Requer a tutela de urgência para reunir os processos em questão. 2. Em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, considerando que, assinado o auto (id 37372890), a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável (CPC 903, caput), somente podendo ser invalidada por meio de ação autônoma (§ 4o). O agravante não especifica a que alienação de bens se refere, formulando alegação genérica sem prova, à primeira vista, de que está sujeito a dano irreparável. 3. Indefiro a liminar.(...).” Alega, em suma, contradição/omissão entre o reconhecimento da ocorrência de arrematação judicial, pois a decisão embargada faz menção ao respectivo auto, e a afirmação de ausência de comprovação da alienação. Afirma que nos autos 0010968-95.2015.8.07.0001, em trâmite na 2a VETE, foi determinada a realização de leilão de diversos imóveis de propriedade dos agravados, localizados na cidade de Faina/GO, por ele arrematados pelo valor total de R$5.430.000,00, mediante utilização de seus créditos no processo principal e nos processos 0010968-95.2015.8.07.0001 e 0037587-96.2014.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo, por isso, necessária a reunião dos processos, pois precisa utilizar todos os créditos para o aperfeiçoamento da arrematação. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios alegados, concedendo-se-lhes efeitos infringentes. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id9261263). 2. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. O embargante alegou perigo de dano, nos seguintes termos (id 37372882 – p. 7): “(...). O perigo na demora decorre da iminência da alienação de bens no Proc. 0010968-95.2015.8.07.0001, na qual a ora Agravante arrematou os bens com créditos referentes aos 3 processos ora citado. O indeferimento acarretará no desfazimento da arrematação, o que trará inúmeros prejuízos às partes. (...).” O embargante afirma que arrematou os bens, assim a alienação por leilão já foi consumada. Ademais ao alegar dano no “desfazimento da arrematação”, não especificou os motivos da impossibilidade de utilização de todos os eventuais créditos para o seu aperfeiçoamento, com a tramitação dos processos apartados. Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator